Tribunal: TJSP
Processo: 1007594-50.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Execução de despesas condominiais. Sentença de extinção, art. 924, II, CPC. Apelo do executado.

O vício da ausência de citação é insanável, deve ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e sua alegação pode ser feita por simples petição ou por ação própria. Para aplicação da regra do art. 248, § 4o, é necessário que o citando more em condomínio ou

Ementa:
Apelação cível. Execução de despesas condominiais. Sentença de extinção, art. 924, II, CPC. Apelo do executado.

O vício da ausência de citação é insanável, deve ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e sua alegação pode ser feita por simples petição ou por ação própria. Para aplicação da regra do art. 248, § 4o, é necessário que o citando more em condomínio ou loteamento. Tal norma visa a dar validade à citação não recebida diretamente pelo citando, pressupondo-se que a receberá da portaria. Não tem ela aplicação quando o citando não mora no local. Nulidade da citação não reconhecida na hipótese, porquanto não demonstrou o apelante que residia em endereço diverso na ocasião do recebimento da carta citatória na portaria do condomínio.

Ainda que se cogitasse de eventual nulidade, teria sido suprida pelo ingresso do executado nos autos, por advogado constituído, ocasião em que, inclusive, ofereceu embargos à execução.

A quitação da dívida foi efetivada por terceiro, o credor fiduciário, que, em procedimento extrajudicial de retomada do imóvel alienado fiduciariamente, consolidou em suas mãos a propriedade desse bem.

Apelação não provida.